Tribunal: TJBA
Processo: 8036855-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036855-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LILIAN OLIVEIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E ANUALIDADE SEM COMPROVAÇÃO DE BASE ATUARIAL. REAJUSTE SUPERIOR A 150%. COBRANÇA SUSPENSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, visando à concessão de tutela de urgência indeferida pelo juízo de origem, no bojo de ação revisional, para suspender os reajustes aplicados ao seu contrato. Alega-se a abusividade da majoração da mensalidade do plano de saúde, decorrente da aplicação cumulativa de reajuste anual e por faixa etária, sem base atuarial, o que resultou em aumento superior a 150% no valor da mensalidade, comprometendo a continuidade da cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a aplicação cumulativa de reajustes anual e por faixa etária no plano de saúde coletivo sem comprovação da base atuarial; e (ii) determinar se, diante da ausência de demonstração da legalidade dos reajustes, é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar a mensalidade aos valores anteriores ao aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 952, reconhece a validade do reajuste por faixa etária, desde que haja expressa previsão contratual, observância às normas da ANS e ausência de percentuais desarrazoados, desproporcionais ou aleatórios.

4. O reajuste superior a 150% na mensalidade do plano, não acompanhado de documentação contratual ou cálculo atuarial que justifique a majoração, revela indícios de abusividade, especialmente quando incide sobre beneficiária de idade avançada.

5. A ausência de impugnação específica e de comprovação da regularidade dos reajustes por parte da operadora de saúde, mesmo após instada a se manifestar, reforça a verossimilhança das alegações de onerosidade excessiva e violação aos princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual.

6. A jurisprudência do TJBA admite a fixação liminar de percentual provisório de reajuste por faixa etária na ordem de 30%, como forma de evitar a exclusão do consumidor do plano por impossibilidade financeira, até o esclarecimento técnico da matéria.

7. Ainda que se trate de plano coletivo, os reajustes devem obedecer a critérios objetivos, técnicos e transparentes, sendo vedada a fixação arbitrária e desproporcional de aumentos com base em variação de custos e sinistralidade sem a devida comprovação.

8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – impõe-se o deferimento da tutela recursal para suspender os efeitos dos reajustes e preservar a cobertura assistencial da agravante.

IV. DISPOSITIVO

9. R
ecurso provido

para determinar que o Agravado se abstenha de cobrar da Agravante o valor da mensalidade do plano de saúde com os reajustes aplicados, mantendo-se a cobrança limitada ao valor da mensalidade de R$ 2.103,65 (dois mil cento e três reais e sessenta e cinco centavos),
sob pena de multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n. 8036855-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LILIAN OLIVEIRA MAGALHAES
e como Agravada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.